Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741917-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Observa-se que tanto o Agravo de Instrumento quanto os Embargos de Declaração já foram devidamente julgados e seus acórdão publicados. Não houve interposição de Recursos Especial ou Extraordinário, não havendo que se falar, no caso, de perda do objeto e sim de arquivamento dos autos. Assim, à Secretaria da Turma para certificar o trânsito em julgado, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023 14:38:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador